Tribunal: TJMT
Processo: 1002527-30.2021.8.11.0020
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002527-30.2021.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEISE ROSANA ESTEVES GALVAO - CPF: 429.903.601-82 (EMBARGANTE), CLEIBIO ARAUJO OLIVEIRA FREITAS - CPF: 884.210.401-97 (ADVOGADO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), ANTONIONI ESPOSITO BORGES - CPF: 872.537.391-91 (EMBARGANTE), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), ZAIDONIR REZENDE ARAUJO - CPF: 625.967.641-72 (ADVOGADO), MAIRA ESPOSITO BORGES MARIN - CPF: 013.179.851-09 (EMBARGANTE), KARITA ESPOSITO BORGES - CPF: 956.320.771-87 (EMBARGANTE), NUBIA ESPOSITO BORGES - CPF: 008.966.201-66 (EMBARGANTE), LEOMIR ESPOSITO OLIVEIRA CUNHA E SILVA - CPF: 047.754.621-80 (EMBARGANTE), M. E. G. - CPF: 102.042.941-00 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE LANCEMAR ESPOSITO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LANCEMAR ESPOSITO DE OLIVEIRA - CPF: 192.956.691-34 (EMBARGADO), ZAIDONIR REZENDE ARAUJO - CPF: 625.967.641-72 (ADVOGADO), M. E. G. - CPF: 102.042.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BERIGO E DIAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 02.369.702/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ACASSIO NETO ALVES BERIGO - CPF: 005.726.511-98 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (ADVOGADO), AMABILE PELIZON RESENDE - CPF: 033.720.361-07 (ADVOGADO), DANILO DIAS DE SOUZA - CPF: 706.349.391-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISE ROSANA ESTEVES GALVAO - CPF: 429.903.601-82 (EMBARGADO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), CLEIBIO ARAUJO OLIVEIRA FREITAS - CPF: 884.210.401-97 (ADVOGADO), ANTONIONI ESPOSITO BORGES - CPF: 872.537.391-91 (EMBARGADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MAIRA ESPOSITO BORGES MARIN - CPF: 013.179.851-09 (EMBARGADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), KARITA ESPOSITO BORGES - CPF: 956.320.771-87 (EMBARGADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), NUBIA ESPOSITO BORGES - CPF: 008.966.201-66 (EMBARGADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), LEOMIR ESPOSITO OLIVEIRA CUNHA E SILVA - CPF: 047.754.621-80 (EMBARGADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LANCEMAR ESPOSITO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LANCEMAR ESPOSITO DE OLIVEIRA - CPF: 192.956.691-34 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1002527-30.2021.8.11.0020

EMBARGANTE:
CLEISE ROSANA ESTEVES GALVÃO

EMBARGADOs:
ESPÓLIO DE LANCEMAR ESPÓSITO DE OLIVEIRA e OUTROS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Cleise Rosana Esteves Galvão contra acórdão que deu provimento à sua apelação cível, anulando a sentença homologatória de acordo proferida nos autos da Ação de Inventário, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Sustenta a existência de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em razão da atuação recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da anulação da sentença sem exame de mérito, caberia a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais à parte vencedora na apelação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do julgado.

4. O acórdão embargado limitou-se a anular a sentença e a determinar o retorno dos autos para prosseguimento, sem apreciação do mérito.

5. A ausência de julgamento de fundo impede a fixação de ônus sucumbenciais, pois não há parte vencida ou vencedora.

6. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não são cabíveis honorários de sucumbência quando a sentença é anulada e os autos retornam para novo julgamento.

7. Não há omissão a ser suprida, sendo os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A anulação da sentença sem julgamento de mérito não autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da ausência de parte vencedora ou vencida na demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.240.024/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 01.10.2013.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1002527-30.2021.8.11.0020

EMBARGANTE:
CLEISE ROSANA ESTEVES GALVÃO

EMBARGADOs:
ESPÓLIO DE LANCEMAR ESPÓSITO DE OLIVEIRA e OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLEISE ROZANA ESTEVES GALVÃO
em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento à apelação cível interposta pela embargante, para anular a sentença homologatória de acordo nos autos da Ação de Inventário nº 1002527-30.2021.8.11.0020, e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, notadamente em razão da reforma da sentença e da atuação dos patronos em sede recursal, pugnando pelo suprimento da omissão nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, defendendo o não acolhimento dos embargos opostos pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026